Tribunal: TJDFT
Processo: 0746566-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CAPACIDADE PROCESSUAL. ESPÓLIO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INVENTÁRIO E INVENTARIANTE. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS NECESSÁRIOS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que extinguiu a ação de execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, todos do CPC, sob o fundamento de que a parte exequente deixou de cumprir a determinação judicial de regularização da representação processual da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de o exequente informar a qualificação de todos os herdeiros do de cujos, para fins de representação do espólio e prosseguimento da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4o, III, da Lei n. 6.830 estabelece que a execução fiscal pode ser promovida contra o espólio, que deverá ser representado por inventariante, ainda que dativo.
4. Oportunizada a emenda para regularizar a representação judicial do espólio, o Distrito Federal deixou de indicar inventariante (art. 75, VII, do CPC) ou administrador provisório do acervo hereditário (art. 613 do CPC).
5. O descumprimento de determinação de emenda à petição inicial, impõe seu indeferimento, com a extinção do feito sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.